Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EMENDA A INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I – A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
II – Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e não atendida a determinação de emenda a inicial, a extinção do processo sem resolução do mérito é à medida que se impõe.
III – Negou-se provimento ao recurso.